Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MOTORISTA PARCEIRO. UBER. RECADASTRAMENTO NA PLATAFORMA. APONTAMENTO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. RESCISÃO DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Há negócio jurídico de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente destinada à prestação de serviços de transporte que disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens (Uber) e um prestador de serviços de transporte (condutor) independente que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros.

1.1. O relacionamento entre as partes é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018, considerando que o prestador de serviços usava a plataforma regulada pela empresa com o fito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.

2. Nos moldes do contrato firmado entre as partes há uma prerrogativa da Uber de rescindir o contrato imediatamente, sem aviso prévio, em caso de violação do contrato ou dos seus termos suplementares.

3. O Código da Comunidade Uber prevê a desativação do motorista caso verificada a existência de apontamentos criminais.

4. Tendo a relação jurídica firmada entre as partes natureza civil, ainda que aos contratantes seja imposto o dever de observar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, a rescisão unilateral é válida, não havendo que se falar em violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual.

5. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida para o imediato recadastramento do autor na plataforma.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.